Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONVOCAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. ORDEM CLASSIFICATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. DESVINCULAÇÃO DO CARGO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra interesse recursal da parte quanto ao ponto sobre o qual foi reconhecida a perda do objeto na sentença, em razão do cumprimento espontâneo da pretensão pelo réu, ficando configurada a perda superveniente do interesse processual e a ausência de sucumbência.
2. A Administração Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, é regida pelo princípio da legalidade, segundo o qual está adstrita aos termos da lei, de forma que, constatada a inobservância da ordem classificatória no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto, resultando na contratação indevida de candidata em posição inferior em relação a outros aprovados, inexiste vício no cancelamento da convocação, tendo a Administração Pública agido em conformidade com seu poder-dever de autotutela.
3. Não observada a ordem classificatória, de modo favorável à candidata, e não havendo sequer decisão judicial que lhe assegurasse a contratação temporária para o cargo, deve ser observado entendimento sedimentado pelo STF no Tema 671 da RG, segundo o qual “o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.